Tribunal: STF
Processo: Rcl 71083
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por MRV Engenharia e Participações S.A. em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010834-57.2019.5.15.0033, por alegada afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48 e na ADI 5.625.



    Na origem, a parte ora beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada para serviços de corretagem imobiliária. 



    Argumenta a reclamante que, mesmo inexistente “na mencionada Ação Trabalhista qualquer alegação (ou comprovação) de nulidade do negócio jurídico perfeito celebrado de boa-fé entre pessoas capazes, o Tribunal, confirmando decisão da primeira instancia, reconheceu que estavam preenchidos todos os requisitos para a configuração da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT, razão pela qual o vínculo deveria ser reconhecido” (eDoc 1, p. 3). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo na origem e, no mérito, seja cassado o ato que reconheceu vínculo de emprego na espécie.



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Colho da fundamentação do acórdão reclamado (eDoc 6, p. 3-6):



    “2.1.1. Do vínculo de emprego.



    A reclamada volta a afirmar que o reclamante era autônomo, e não empregada.



    Pois bem.



    De acordo com as regras dispostas nos artigos 2º e 3º, ambos da CLT, e diante da vastidão de ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais a respeito do tema, pode-se concluir que, para que determinado vínculo empregatício venha a ser reconhecido como válido, faz-se necessário identificar a existência dos seguintes requisitos: subordinação, não-eventualidade, comutatividade, retribuição salarial dependente e pessoalidade do trabalhador.



    A falta de um desses requisitos pode invalidar toda a pretensão.



    Ocorre que da análise detida dos elementos probatórios dos autos fica claro que de fato o reclamante era empregado da reclamada, tendo em vista a existência de subordinação estrutural.



    Senão vejamos.



    O reclamante se submetia completamente ao esquema de trabalho da reclamada, a qual organizava a atividade à sua maneira, incluindo imposições indiretas de horário e punições. Salta aos olhos a relação de emprego quando se percebe que a reclamada simplesmente não tinha nenhum corretor para seus empreendimentos, apenas um gerente para organizar a atividades dos corretores contratados formalmente como se autônomos fossem. Ora, é difícil imaginar uma empresa que vive da venda de imóveis que não tenha nenhum vendedor contratado. A fraude trabalhista chega a ser manifesta.



    Em defesa, a reclamada reconheceu a prestação de trabalho autônomo pelo reclamante no período de 7/3/2016 a 26/2/2019. Afirma que o reclamante recebia salário médio de R$ 5.947,77 e que realizava trabalho externo, sem controle de jornada.



    Aponta que o reclamante esteve inscrito no CRECI como estagiário, colacionando cópia de sua carteira. Nega existência de subordinação. Aponta que o reclamante não atuava com exclusividade a favor da reclamada.



    Deve-se verificar os elementos para a caracterização da relação de emprego.



    A habitualidade se verifica quando há a expectativa da prestação de serviços. O trabalho aleatório, ou convencionado por atividades certas, ou de curto período, não ensejam a caracterização do vínculo empregatício.



    No quesito pessoalidade, não pode haver a possibilidade da substituição do prestador de serviços. O contrato de trabalho é, ou seja, com relação a pessoa intuitu personae específica. A possibilidade de se fazer substituir é indício de que vínculo não há.



    Para a existência de subordinação, é necessário se aferir qual a extensão do poder diretivo do suposto empregador. O controle de tarefas, de horário, de local de prestação de serviços, do modus operandi é forte indício da existência de vínculo. Claro está que todas as pessoas, mesmo os autênticos autônomos, têm alguma baliza na condução de suas atividades. Quanto mais tênue, mais se revela a autonomia.



    Também o poder hierárquico se mostra necessário para a aferição da subordinação, tal qual o poder disciplinar. O recebimento de ordens e de punições implica no reconhecimento da relação de emprego.



    Há de estar presente, ainda, a onerosidade. Ela se qualifica como a necessidade de contraprestação em relação ao serviço efetuado. Ausente a gratuidade espontânea na prestação de serviços, presente esse elemento para a consolidação do vínculo empregatício.



    Ressalta-se a alteridade, porquanto o risco do negócio é de inteira responsabilidade do empregador. Assim, eventual prejuízo sofrido pela empresa não pode ser repassado ao trabalhador. Também cabe aferir de quem são os instrumentos de trabalho.



    É incontroversa a prestação de serviços do obreiro à reclamada, ainda que haja controversa quanto às datas de início e término desta relação.



    Analisando a prova documental acostada à inicial, no ID. 2c2eaf3 e seguintes verificam-se documentos nos quais constam pautas de reuniões da reclamada cujos tópicos abordam horários, os corretores da MRV, novas regras, uniformes, vendas por líderes, dentre outros. Nestes documentos o reclamante é apontado como líder de equipe e constam também escalas de trabalho (cito IDs. 1ec844d, a0ecaa7 e b21cf82, dentre várias escalas).



    Tais documentos demonstram que a reclamada direcionava todo o serviço prestado pelo reclamante e também estabelecia metas de vendas (ID. eb70338).



    A preposta da reclamada ouvida em audiência no processo de n. 0011024-83.2020.5.15.0033, cujo depoimento foi adotado como prova emprestada, relatou não haver empregado contratado pela empresa como corretor de imóvel e que a ausência de habilitação junto ao CRECI nunca foi um problema para a empresa.



    A prova oral produzida na instrução do processo de n. 0011088-20.2019.5.15.0101 vai ao encontro do que exposto até aqui e, nesse viés, cabe destaque ao relato da testemunha da reclamante, naquela ação:



    (...)



    Considero demonstrada a subordinação, pela existência de escala de trabalho dos corretores que deveria ser seguida pelo obreiro, estabelecimento de metas de venda e horários de trabalho, como demonstrado pela prova documental e ratificado pela testemunha obreira.



    Não bastasse isso, a reclamada instituiu forma de punição aos corretores que não chegasse na loja no horário de abertura desta, deixavam de participar da roleta. "Roleta" é o nome que se dá ao rodízio existente entre os corretores para atendimento aos clientes que comparecem à loja ou "stands" de venda. É certo que é do interesse de todo corretor participar de tal rodízio, sendo forma de controle indireto imposto pela empresa a estes profissionais para que cheguem sempre em determinado horário nas lojas.



    Ainda que não tenha restado clara a prova de exclusividade da prestação de serviços pelo reclamante à reclamada, esta não se configura um elemento da relação empregatícia. Não bastasse, a dedicação do obreiro a outras atividades, se existente, era de forma secundária ao seu labor para a reclamada.



    Não se verifica a autonomia própria dos corretores de imóveis autônomos. Ressalto que a Lei nº 6.530/78, que regulamenta a profissão do corretor de imóveis, não estabelece que esse profissional seja necessariamente um trabalhador autônomo. Por outro lado, prevalece no direito do trabalho o princípio da primazia da realidade. Ou seja, se o trabalhador atuava na intermediação de compra e venda de imóveis, fazendo-o de forma subordinada e utilizando os meios fornecidos pela reclamada, ele era empregado.



    Há, portanto, vínculo empregatício entre as partes e a condenação da reclamada a quitar os direitos consequentes à obreira deve ser mantida.



    Ficou demonstrada a plea fiscalização do horário de trabalho dos corretores contratados pela reclamada, caindo por terra todo a argumentação de impossibilidade de controle pela natureza externa do trabalho prestado. Mantido igualmente o excerto da decisão que definiu a jornada de trabalho a partir dos horários de entrada e saída declinados na inicial e informados pelas testemunhas, os valores pagos a título de salário segundo recibos e informações prestadas pelo autor, bem como os próprios termos inicial e final do vínculo.



    Improcede o pedido recursal." 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixado o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo”poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Prossigo.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Por essa razão, nos casos de minha relatoria até agora examinados sobre essa temática, venho defendendo o descabimento da reclamação constitucional como instrumento apto a desconstituir vínculos reconhecidos pela Justiça do Trabalho quando essa justiça especializada verifica presentes indícios de fraude, para além dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A via da reclamação não permite a nova valoração de fatos e provas e tampouco a aplicação dos paradigmas para situações que não sejam estritamente condizentes com aquelas neles apreciadas.



    Mantenho firme minha convicção de que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aderência com os paradigmas invocados, requisito imprescindível à cognoscibilidade dessa espécie de ação.



    Prestando deferência à colegialidade, passei a adotar o entendimento que vinha sendo aceito não apenas por esta Segunda Turma, mas também pela Primeira Turma deste Tribunal, no sentido de que devem ser admitidas, com base nos precedentes supracitados, todas as possibilidades de organização e divisão do trabalho, apenas ressalvando minha posição pessoal quanto ao tema. 



    Nada obstante, constatei recentemente ter a Primeira Turma adotado posicionamento diverso, por maioria, vencido o Ministro Alexandre de Moraes, consoante se infere do julgamento da Rcl 61438 AgR, Sessão do Plenário Virtual de 29.09.2023 a 06.10.2023, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF, NA ADI 3.991/PA E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.



    II - Em casos semelhantes, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. 



    III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. 



    IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    V - Agravo regimental desprovido.” 



    Naquele caso, a decisão reclamada afastara a eficácia de contrato de corretor de imóveis, alegadamente caracterizador de fraude à legislação trabalhista, assentando a existência de relação de emprego.



    A superveniência do julgado acima evidencia que a questão não está completamente sedimentada no âmbito deste Tribunal, de modo que peço vênia para adotar a compreensão que até aqui exarei.



    Na situação especifica trazida à apreciação não há como se reconhecer presente a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas que concluem pela licitude da terceirização.



    Ademais, a decisão pelo reconhecimento do vínculo do obreiro diretamente com a contratante ocorreu pela constatação da presença dos requisitos reveladores da existência da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADPF 324.



    Assim, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com ela a necessária pertinência temática. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38504 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.4.2021)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes. 2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44427 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.1.2021)



    Quanto à alegada ofensa ao decidido pela ADC 48, cuja conclusão foi pela constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre transporte rodoviário de cargas, não verifico aderência em relação ao tratado no ato reclamado, que em momento algum trata da questão debatida no paradigma apontado.



    Por fim, na ADI nº 5.625 discutiu-se sobre a norma que dispõe sobre o contrato de parceria entre profissionais que exercem as atividades de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador, maquiador e pessoas jurídicas registradas como salão de beleza, matéria distinta daquela versada na presente reclamação.



    Sendo assim, a discussão versada na decisão reclamada não guarda a estrita aderência com a matéria objeto das decisões proferidas nos paradigmas invocados.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente